Tribunal: STJ
Processo: 0825377-13.2023.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977982 - RN (2025/0240747-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED
NATAL
SOCIEDADE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MAIRA ALVAREZ MACIEL - SP327430
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
JOAO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN018772
GITANA ALVES RAMIRES - RN017669
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
JORGE BERNARDO SILVA FONSECA - RN020704
RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - PE057865
INGRID LAURINDO DA COSTA - RN019598
ARTHUR FREIRE LIMA - RN022731
AGRAVADO
: FELIPE GABRIEL DUARTE DE FRANCA
ADVOGADOS
: GIANLUCA PEDROSA RANGEL PEREIRA - RN017863
ELIDAINE TALIPI ALVES SANTANA - RN021571
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51405492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c942cc62-8526-40e3-8caa-2c7b380f705f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c942cc62-8526-40e3-8caa-2c7b380f705f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977982 - RN (2025/0240747-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED
NATAL
SOCIEDADE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MAIRA ALVAREZ MACIEL - SP327430
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
JOAO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN018772
GITANA ALVES RAMIRES - RN017669
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
JORGE BERNARDO SILVA FONSECA - RN020704
RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - PE057865
INGRID LAURINDO DA COSTA - RN019598
ARTHUR FREIRE LIMA - RN022731
AGRAVADO
: FELIPE GABRIEL DUARTE DE FRANCA
ADVOGADOS
: GIANLUCA PEDROSA RANGEL PEREIRA - RN017863
ELIDAINE TALIPI ALVES SANTANA - RN021571
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50588156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:08
Código de Controle do Documento: 01286d59-27ed-4085-be3b-1b4f59927292

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por UNIMED NATAL
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão monocrática
da Presidência do STJ por meio da qual apliquei a Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE assim
ementado (fls. 300-301):
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C/
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PERDA DE
AUDIÇÃO
NEUROSSENSORIAL
NÃO
ESPECIFICADA. TRATAMENTO COMPLEMENTAR
INERENTE A CONDIÇÃO DO PACIENTE. PLEITO
AUTORAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR
PROFISSIONAL QUE JÁ ACOMPANHA O PACIENTE.
FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PARTE RÉ
QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE
TRATAMENTO EFETIVAMENTE DISPONÍVEL E
EQUIVALENTE
NA
REDE
CONVENIADA.
AUSÊNCIA DE VAGAS DEMONSTRADA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE
TRATAMENTO
IMEDIATO.
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REEMBOLSO
DEVIDO.
DESPESAS
MÉDICAS
COM
O
TRATAMENTO CUSTEADAS PELA PARTE AUTORA
DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LIMITADO AO
VALOR PREVISTO NA TABELA DO PLANO
CONTRATADO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA
CONTRATUAL
QUE
NÃO
CONDUZ
NECESSARIAMENTE AO DEVER DE INDENIZAR.
RECUSA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. DEVER DE
INDENIZAR
AUSENTE.
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz que, "compulsando a
jurisprudência praticada por esse C. STJ, é possível perceber certa inclinação para
admitir a legalidade da obrigação de cobertura de tratamentos e fornecimento de
medicamentos fora do rol da ANS pelos seguros de saúde com atenção à preservação do
estado de saúde do paciente solicitante".
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fl. 412).
Documento eletrônico VDA50588156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:08
Código de Controle do Documento: 01286d59-27ed-4085-be3b-1b4f59927292

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fl. 383):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial e do agravo em recurso especial, sem mencionar
o óbice da Súmula 83/STJ.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:
Documento eletrônico VDA50588156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:08
Código de Controle do Documento: 01286d59-27ed-4085-be3b-1b4f59927292

1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no AREsp n. 2.723.028/SC, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
.)
21/8/2025

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do art. 1021, §
1o do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.385.024/MG, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
.)
5/5/2025

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no REsp n. 2.130.925/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
.)
20/2/2025

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:08
Código de Controle do Documento: 01286d59-27ed-4085-be3b-1b4f59927292

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.982 / RN
Número Registro: 2025/0240747-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08253771320238205106 8253771320238205106
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MAIRA ALVAREZ MACIEL - SP327430
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
JOAO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN018772
GITANA ALVES RAMIRES - RN017669
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
JORGE BERNARDO SILVA FONSECA - RN020704
RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - PE057865
INGRID LAURINDO DA COSTA - RN019598
Documento eletrônico VDA51386362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:48
Código de Controle do Documento: db80017f-2857-4d26-96df-bf34ee68d500

ARTHUR FREIRE LIMA - RN022731
AGRAVADO
: FELIPE GABRIEL DUARTE DE FRANCA
ADVOGADOS : GIANLUCA PEDROSA RANGEL PEREIRA - RN017863
ELIDAINE TALIPI ALVES SANTANA - RN021571
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MAIRA ALVAREZ MACIEL - SP327430
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
JOAO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN018772
GITANA ALVES RAMIRES - RN017669
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
JORGE BERNARDO SILVA FONSECA - RN020704
RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - PE057865
INGRID LAURINDO DA COSTA - RN019598
ARTHUR FREIRE LIMA - RN022731
AGRAVADO
: FELIPE GABRIEL DUARTE DE FRANCA
ADVOGADOS : GIANLUCA PEDROSA RANGEL PEREIRA - RN017863
ELIDAINE TALIPI ALVES SANTANA - RN021571
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:48
Código de Controle do Documento: db80017f-2857-4d26-96df-bf34ee68d500